Tribunal: TJSP
Processo: 1013380-27.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DE DEJETOS – COBRANÇA INTEGRAL DEVIDA. É lícita a cobrança da tarifa de esgoto em valor proporcional ao volume do consumo de água, independentemente da rede de tratamento do esgoto. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. Segundo

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DE DEJETOS – COBRANÇA INTEGRAL DEVIDA. É lícita a cobrança da tarifa de esgoto em valor proporcional ao volume do consumo de água, independentemente da rede de tratamento do esgoto. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. Segundo entendimento adotado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 543-C do CPC, independentemente da implantação do tratamento final dos dejetos, afigura-se legítima a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário.
RECURSO IMPROVIDO.